Tribunal: STJ
Processo: 1001705-12.2023.8.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMENTAR
ADVOGADA
: LILIANE CESAR APPROBATO - GO026878
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DANILO ARAGÃO SANTOS - SP392882
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO
: BANCO MÁXIMA S/A
RECORRIDO
: PROVER PROMOCAO DE VENDAS INSTITUICAO DE
PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA POR
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO.
1. Sem censura o entendimento de origem quando consigna que a avaliação
para fins de concessão do benefício se perfaz com a análise de elementos
concretos dos autos, o que caminha pela possibilidade de indeferimento se o
julgador encontrar elementos que refutem o alegado estado de
hipossuficiência. Precedentes.
2. Superar as conclusões das instâncias ordinárias quanto à ausência dos
requisitos para concessão da justiça gratuita demandaria reexame do acervo
fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. A mera oposição de embargos de declaração, por si só, não autoriza a
incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, cabendo ao Tribunal
de origem a delineação de hipótese efetivamente fática que demonstre o
caráter protelatório, o que não ocorreu na espécie.
Recurso especial conhecido em parte e provido.

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2215330 - AC (2025/0190555-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ROGER PASQUEL REYNA
ADVOGADO
: ADRIANO DOS SANTOS IURCONVITE - SP216464
RECORRIDO
: EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADA
: LILIANE CESAR APPROBATO - GO026878
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DANILO ARAGÃO SANTOS - SP392882
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO
: BANCO MÁXIMA S/A
RECORRIDO
: PROVER PROMOCAO DE VENDAS INSTITUICAO DE
PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA POR
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO.
1. Sem censura o entendimento de origem quando consigna que a avaliação
para fins de concessão do benefício se perfaz com a análise de elementos
concretos dos autos, o que caminha pela possibilidade de indeferimento se o
julgador encontrar elementos que refutem o alegado estado de
hipossuficiência. Precedentes.
2. Superar as conclusões das instâncias ordinárias quanto à ausência dos
requisitos para concessão da justiça gratuita demandaria reexame do acervo
fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. A mera oposição de embargos de declaração, por si só, não autoriza a
incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, cabendo ao Tribunal
de origem a delineação de hipótese efetivamente fática que demonstre o
caráter protelatório, o que não ocorreu na espécie.
Recurso especial conhecido em parte e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
09/09/2025
15/09/2025
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50559649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/09/2025 15:12:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 1fe1df15-02bb-4756-a569-17d9392ea672

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50559649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/09/2025 15:12:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 1fe1df15-02bb-4756-a569-17d9392ea672

RECURSO ESPECIAL No 2215330 - AC (2025/0190555-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ROGER PASQUEL REYNA
ADVOGADO
: ADRIANO DOS SANTOS IURCONVITE - SP216464
RECORRIDO
: EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADA
: LILIANE CESAR APPROBATO - GO026878
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DANILO ARAGÃO SANTOS - SP392882
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO
: BANCO MÁXIMA S/A
RECORRIDO
: PROVER PROMOCAO DE VENDAS INSTITUICAO DE
PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA POR
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO.
1. Sem censura o entendimento de origem quando consigna que a avaliação
para fins de concessão do benefício se perfaz com a análise de elementos
concretos dos autos, o que caminha pela possibilidade de indeferimento se o
julgador encontrar elementos que refutem o alegado estado de
hipossuficiência. Precedentes.
2. Superar as conclusões das instâncias ordinárias quanto à ausência dos
requisitos para concessão da justiça gratuita demandaria reexame do acervo
fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. A mera oposição de embargos de declaração, por si só, não autoriza a
incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, cabendo ao Tribunal
de origem a delineação de hipótese efetivamente fática que demonstre o
caráter protelatório, o que não ocorreu na espécie.
Recurso especial conhecido em parte e provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por ROGER PASQUEL REYNA,
com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra
Documento eletrônico VDA50243648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 15:35:11
Código de Controle do Documento: dd2f33a3-530a-4f7d-ae79-68e58277d7fa

acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE assim ementado (fl.
195):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE
INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
AUSÊNCIA
DE
ENQUADRAMENTO
DA
CONDIÇÃO
DO
AGRAVANTE
NO
CONCEITO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA.
POSSIBILIDADE
DE
POSTERGAR PAGAMENTO DE CUSTAS PARA O
FINAL DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Feito originário ajuizado com pretensão de repactuação
de débitos, em razão de superendividamento.
2. Indeferimento dos benefícios da assistência judiciária
gratuita em 1o grau, por incompatibilidade entre a
hipossuficiência alegada e o crédito obtido pelo agravante.
3. Remuneração do agravante integralmente comprometida
em decorrência das parcelas mensais de negócios por
aquele contratados.
4. Rendimento bruto superior a 08 (oito) salários mínimos.
Prejuízo ao mínimo existencial causado por descontos
facultativos, oriundos de livre manifestação de vontade do
agravante em aderir às avenças.
5. Condição do agravante que não se adequa ao conceito de
hipossuficiência.
6. Com vistas a evitar prejuízos ao direito constitucional de
acesso à justiça e com fulcro no art. 10, VI, da LCE no
1.422/2001, possibilito ao agravante postergar o
recolhimento das custas para o final do processo originário,
30 (trinta) dias após o trânsito em julgado.
7. Custas do presente agravo postergadas, nos mesmos
termos do item anterior.
8. Agravo parcialmente provido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 209-213).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega ofensa aos arts. 98,
§ 2o, e 1.026, § 2o, do CPC. Argumenta, em síntese, que lhe é devido o deferimento da
justiça gratuita, visto que seus rendimentos estão comprometidos a ponto de
impossibilitar que arque com as custas do processo.
Suscita, ainda, a tese de que é indevida a multa aplicada nos embargos de
declaração.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 233-238 e 244-248), sobreveio o juízo
de admissibilidade positivo da instância de origem (fls. 254-255).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Consoante se infere dos autos, cuida-se de agravo de instrumento manejado
pelo recorrente contra decisão do juízo que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Documento eletrônico VDA50243648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 15:35:11
Código de Controle do Documento: dd2f33a3-530a-4f7d-ae79-68e58277d7fa

No julgamento do instrumental, a Corte manteve o indeferimento da
benesse processual em razão da constatação dos elevados ganhos do recorrente, ainda
que comprometidos com valores de empréstimos, porquanto livremente pactuados, sendo
o agravo de instrumento provido tão somente para legitimar o recolhimento das custas ao
final do processo.
Para melhor compreensão, transcrevo excerto do voto condutor:

Pugna o agravante pelo provimento do recurso, para o fim
de revogar o ato guerreado que indeferiu a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita no processo
originário, reconhecendo-se sua hipossuficiência.
[...]
Embora pertinente o apontamento efetuado em 1.o grau,
não se pode olvidar que o agravante se valeu da ação
originária justamente para tentar refinanciar débitos e
contornar situação de superendividamento. Conforme vasta
documentação apresentada, a renda bruta do agravante
perfaz R$ 12.432,78 (doze mil quatrocentos e trinta e dois
reais e setenta e oito centavos) e, no contracheque, o valor
líquido é de R$ 6.399,12 (seis mil trezentos e noventa e
nove reais e doze centavos).
Todavia, a soma de todas as parcelas oriundas das avenças
que o agravante aderiu totaliza R$ 11.841,17 (onze mil
oitocentos e quarenta e um reais e dezessete centavos),
evidenciando gastos mensais superiores à remuneração.
[...]
A constatação alhures, porém, não implica em aval para
ignorar o fato de a renda bruta do agravante superar 08
(oito) salários mínimos, montante inegavelmente superior à
remuneração de esmagadora maioria da população
brasileira. Ademais, o alegado comprometimento do
mínimo existencial decorre de descontos facultativos,
referentes a negócios que o agravante livremente
manifestou vontade em aderir, divergindo sua condição da
experimentada por aqueles que, comumente, fazem jus ao
benefício da gratuidade judiciária.
Ausente o enquadramento do caso concreto no conceito de
hipossuficiência, não há razão para reformar a decisão que
indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita.

No julgamento dos aclaratórios, acresceu-se:

A decisão vergastada foi clara ao mencionar que o valor de
R$ 11.841,17 (onze mil oitocentos e quarenta e um reais e
dezessete centavos) se referia à soma das parcelas
mensalmente devidas pelo embargante - "(...) evidenciando
" -, e não ao valor
gastos mensais superiores à remuneração
líquido dos proventos.
Além disso, esclareceu que o alegado comprometimento do
mínimo existencial decorria de descontos facultativos,
oriundos de contratos livremente pactuados pelo
embargante, não sendo viável comparar sua situação à
experimentada por indivíduos pobres no sentido legal.

Documento eletrônico VDA50243648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 15:35:11
Código de Controle do Documento: dd2f33a3-530a-4f7d-ae79-68e58277d7fa

Nesse contexto, sem censura o entendimento de origem quando consigna
que a avaliação para fins de concessão do benefício se perfaz com a análise de elementos
concretos dos autos, o que caminha pela possibilidade de indeferimento se o julgador
encontrar elementos que refutem o alegado estado de hipossuficiência.
Nesse sentido, cito:

5. O Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no
sentido de que a declaração de pobreza objeto do pedido de
assistência judiciária implica presunção relativa de
veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender
que há fundadas razões para crer que o requerente não se
encontra no estado de miserabilidade declarado.
(AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
.)
13/11/2024

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, para fins de concessão dos benefícios da justiça
gratuita, "há presunção juris tantum de que a pessoa física
requerente não possui condições de arcar com as despesas
do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua
família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se
encontrar
elementos
que
infirmem
a
alegada
hipossuficiência" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.957.963
/SP, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
28/3/2022
31/3/2022
Incidência da Súmula 83/STJ.
(AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
13/11/2024

Por seu turno, superar as conclusões das instâncias ordinárias quanto à
ausência dos requisitos para concessão da justiça gratuita demandaria reexame do acervo
fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ:

5. A Corte de origem, ao analisar as provas, concluiu pela
inexistência
de
elementos
que
comprovassem
a
hipossuficiência financeira da agravante.
6. A modificação das conclusões do Tribunal de origem
demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
(AgInt no AREsp n. 2.567.622/MG, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de
.)
4/7/2025

2.2 Incide no óbice contido na Súmula 7/STJ a pretensão
voltada para infirmar a conclusão firmada pela Corte de
origem quanto à ausência de comprovação do estado de
miserabilidade alegado pela parte, necessário para a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.705.723/RJ, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
.)
2/7/2025

Documento eletrônico VDA50243648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 15:35:11
Código de Controle do Documento: dd2f33a3-530a-4f7d-ae79-68e58277d7fa

4. Rever a conclusão do Tribunal pela negativa do
benefício demandaria incursão nos elementos probatórios,
sendo que o recurso especial não comporta exame de
questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
(AREsp n. 2.859.076/RS, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
.)
26/6/2025

2. O acórdão concluiu pelo indeferimento do pedido de
justiça gratuita. Rever tal conclusão encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
(AgInt no AREsp n. 2.756.038/MS, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
.)
23/6/2025

Por fim, prospera a pretensão de afastamento da multa, visto que a oposição
de embargos de declaração, por si só, não autoriza a incidência da sanção.
Nesse sentido, cito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA.
INEXISTÊNCIA.
CONTRATO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INTUITO
PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA.
[...]
2. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC somente é
aplicável nas hipóteses em que constatada a intenção
manifestamente protelatória na oposição dos embargos de
declaração o que, contudo, não ocorreu na hipótese.
3. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp n. 2.173.914/MA, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
.)
21/2/2025

RECURSO
ESPECIAL.
PROPRIEDADE
INTELECTUAL.
RESCISÃO
CONTRATUAL,
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITOS
AUTORAIS
PATRIMONIAIS E INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. CONTRATOS DE CESSÃO DE
DIREITOS
AUTORAIS
PATRIMONIAIS.
CONFIGURAÇÃO.
UTILIZAÇÃO
DAS
OBRAS
MUSICAIS EM FORMATO DIGITAL. STREAMING.
POSSIBILIDADE. LEI 9.610/98. IRRETROATIVIDADE.
MULTA
DO
ART.
1.026,
§
2o,
DO
CPC.
AFASTAMENTO.
[...]
9. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC quando não
fica caracterizado o intento protelatório na interposição dos
embargos de declaração.
10. Recurso especial parcialmente provido para a afastar a
multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
(REsp n. 2.029.976/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, DJe de
.)
14/11/2024
Documento eletrônico VDA50243648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 15:35:11
Código de Controle do Documento: dd2f33a3-530a-4f7d-ae79-68e58277d7fa

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e dou-lhe provimento
tão somente para afastar a multa aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC tendo
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50243648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 15:35:11
Código de Controle do Documento: dd2f33a3-530a-4f7d-ae79-68e58277d7fa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.215.330 / AC
Número Registro: 2025/0190555-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01013006420248010000 07134878620238010001 10017051220238010000 1013006420248010000
7134878620238010001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROGER PASQUEL REYNA
ADVOGADO
: ADRIANO DOS SANTOS IURCONVITE - SP216464
RECORRIDO
: EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADA
: LILIANE CESAR APPROBATO - GO026878
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: DANILO ARAGÃO SANTOS - SP392882
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO
: BANCO MÁXIMA S/A
RECORRIDO
: PROVER PROMOCAO DE VENDAS INSTITUICAO DE
PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Documento eletrônico VDA50542218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:30:19
Código de Controle do Documento: c84e4522-b70f-47b6-93b5-172f0fcff211

RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
09/09/2025
15/09/2025
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:30:19
Código de Controle do Documento: c84e4522-b70f-47b6-93b5-172f0fcff211